Tribunal: TCU
Processo: 004.989/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 393043 (Objeto: Representação com pedido de medida cautelar para suspensão imediata da cobrança de pedágio no trecho sul-mato-grossense da BR-163.)

Inteiro teor:
Acórdão 689/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Exmo. Deputado Federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), dando conta da inexecução de obras previstas em contrato de concessão (CCR MS Via), uma vez que o contrato estabelecia a obrigação de duplicação da BR-163/MS, sendo que até o momento teriam sido executados apenas 150 km, o que corresponde a 17% do total previsto, Considerando que a matéria suscitada pelo autor da representação já foi devidamente apreciada por este Tribunal, com aprovação de solicitação de solução consensual, nos termos do Acórdão 2434/2024-TCU-Plenário ; e Considerando que, apesar da plausibilidade jurídica das questões tratadas na peça original, a prolação do aludido decisum implica a ausência de perigo da demora e, quanto ao mérito, a perda de objeto do presente processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em considerar prejudicados o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e o exame de mérito do presente feito, por perda de objeto; em encaminhar cópia do inteiro teor do Acórdão 2434/2024-TCU-Plenário e do relatório e voto que o subsidiam ao autor da representação; e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), ao representante, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 004.989/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.